Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743359-21.2022.8.07.0000 PACIENTE: WALDIR DE SOUZA PORTO IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial (ID 48428101). Solicitem-se as informações e colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator